Tribunal: TJMT
Processo: 1016049-16.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016049-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GRASIELE DO LIVRAMENTO OLIVEIRA - CPF: 049.349.485-54 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA - JUNTADA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO USO DE SERVIÇO ASSINADO E CÓPIA DOCUMENTO PESSOAL DA RECLAMANTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

2.
No presente caso, restou incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes, bem como comprovada a origem do débito negativado, conforme a juntada de responsabilidade pelo uso de serviço junto a requerida, devidamente assinado, ficha cadastral, histórico de contas e Cópia de Documento Pessoal, bem como, contrato de locação do referido imóvel.

3.
Assim, caberia a parte Autora ter comprovado que adimpliu com suas obrigações, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

5.
Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“A prova produzida pela Reclamada em contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que a parte promovente sequer se opõe à prova produzida pela Ré, contraditoriamente sustentando a ausência de apresentação de elementos probatórios da relação negocial havida entre as partes, ignorando aqueles produzidos atestando tal situação.”.

6.
Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

7.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8.
Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, diante da litigância temerária reconhecida: a) condeno a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento: a.1) de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; a.2) honorários de advogado, em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver); a.3) custas processuais; b) a correção monetária nos itens “a.1” e “a.2” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§16, do artigo 85, do CPC); e, c) em razão da gratuidade deferida, desde logo, suspendo a execução da condenação em relação aos itens “a.2” e “a.3”, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou até comprovada alteração da situação financeira da Reclamante.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

vide voto súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023